Tribunal: STM
Processo: 7000487-52.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. OPOSIÇÃO PRÉVIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ACUSADO CIVIL. AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. MEMBRO DO TRIBUNAL. PROPOSIÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA. A possibilidade de suspensão do prazo para a oposição dos embargos infringentes somente seria possível se os embargos de declaração não fossem considerados protelatórios. Única hipótese de se aguardar a modificação do julgado. É inadmissível o argumento do agravante de que o prazo de cinco dias para a interposição do recurso só inicia após eventuais manifestações das Defesas, quando então começará a contar o lapso temporal para a oposição dos embargos de divergência e de nulidade. Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não há se falar em nulidade processual, como fundamento para concessão de Habeas Corpus de ofício. Agravo rejeitado. Decisão unânime. Não concessão do Habeas Corpus proposto de ofício pela Ministra da Corte. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000487-52.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA CONFIRMAR O "DECISUM"
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, E, POR
MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU NÃO CONCEDER A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, PROPOSTA PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEITA ROCHA (RELATORA), PARA QUE
FOSSEM DECLARADOS NULOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA FASE
DO ART. 433 DO CPPM, POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, E DETERMINOU O
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. O MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO ACOMPANHAVA O VOTO DA MINISTRA RELATORA. RELATOR
PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, NA FORMA DO ART. 141 DO RISTM. DECLAROU-SE
IMPEDIDO O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, NA FORMA
DO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SUSPEITO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros, Exma. Sra. Ministra Relatora,
Acompanho parcialmente o laborioso voto da Exma. Ministra
Relatora, mas, com todas as vênias, ouso divergir da concessão de ofício
de Habeas Corpus, para que sejam declarados nulos os atos processuais a partir
da fase do artigo 433 do CPPM, por entender a regularidade do Acórdão
proferido nos autos da Apelação nº 700022-48.2020.7.00.0000, quando formei
com a corrente majoritária na rejeição da preliminar defensiva que requeria a
declaração de "nulidade do processo a partir da fase processual prevista no artigo
428 do CPPM, com a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o
prosseguimento do do feito, com a observância do rito previsto no CPPM, em
especial os artigos 430 e 433 da mesma norma."
Att.
Min Ten Brig Amaral
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, pedindo vênias à Ilustre Ministra Relatora,
acompanho o voto divergente do Eminente Min Amaral.

AGRAVO INTERNO Nº 7000487-52.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
IN
EMBARGOS
INFRINGENTES.
DEFESA.
OPOSIÇÃO
PRÉVIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
MANUTENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
ACUSADO
CIVIL.
AUDIÊNCIA
DE
JULGAMENTO.
NÃO
REALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZO. PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO
DO
AGRAVO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MEMBRO
DO
TRIBUNAL. PROPOSIÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
A possibilidade de suspensão do prazo para a oposição dos embargos
infringentes somente seria possível se os embargos de declaração não
fossem considerados protelatórios. Única hipótese de se aguardar a
modificação do julgado.
É inadmissível o argumento do agravante de que o prazo de cinco dias
para a interposição do recurso só inicia após eventuais manifestações
das Defesas, quando então começará a contar o lapso temporal para a
oposição dos embargos de divergência e de nulidade.
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação
de sustentações orais, não há se falar em nulidade processual, como
fundamento para concessão de Habeas Corpus de ofício.
Agravo rejeitado. Decisão unânime.
Não concessão do Habeas Corpus proposto de ofício pela Ministra da
Corte. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno, para confirmar, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Decisum hostilizado; e, por maioria, em não conceder a
ordem de Habeas Corpus, proposta de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), para declarar a nulidade dos atos
processuais a partir da fase do Art. 433 do CPPM por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa em favor de
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, em face de Decisão que negou
seguimento aos Embargos Infringentes nº 7000371-46.2023.7.00.0000/DF, também
opostos pela Defesa contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
700022-48.2020.7.00.0000, julgada em 12/4/2022, que, por maioria, rejeitou a
terceira preliminar defensiva de competência do Conselho Permanente de Justiça, do
Princípio da Identidade Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em
Plenário e do pedido para novo interrogatório do réu.
O Acórdão foi publicado em 18/5/2022 (Evento 202 do processo nº
700022-48.2020.7.00.0000) e, intimada eletronicamente em 31/5/2022, a Defesa
opôs os Embargos em 25/4/2023 (Eventos 204 do processo nº 700022-
48.2020.7.00.0000 e 1 do processo nº 7000371-46.2023.7.00.0000), nos quais
buscou a prevalência do Voto minoritário, da lavra do Ministro Ten Brig Ar
CARLOS
VUYK
AQUINO
(Evento
203
do
processo
nº
700022-
48.2020.7.00.0000), pelo acolhimento da preliminar defensiva para declarar a
nulidade do processo a partir da fase processual prevista no art. 428 do CPPM, com
a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito, com a
observância do rito previsto no CPPM, em especial os arts. 430 e 433 da mesma
norma.
O recurso não foi admitido, por estar intempestivo, nos seguintes
termos, in litteris:
“Consoante dispõe o art. 125 do Regimento Interno do STM ‘os Embargos serão
oferecidos por petição dirigida ao Presidente do Tribunal, no prazo de cinco dias,
contado da intimação eletrônica do acórdão (...)’.
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, verifica-se que o Embargante ingressou com Embargos de Declaração
contra o Acórdão proferido em sede de Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000,
aos quais foi negado seguimento por serem manifestamente incabíveis, sendo,
ainda, declarados protelatórios na forma do art. 132 do RISTM.
Em face da Decisão a Defesa interpôs Agravo Interno, que não foi acolhido (Evento
39 do processo nº 7000749-36.2022.7.00.0000).
A despeito de ter ofertado os dois recursos, não ingressou com Embargos
Infringentes, cujo prazo de interposição findou em 6/6/2022, resolvendo fazê-lo
apenas em 25/4/2023, quando intimado da Decisão unânime, proferida em sede de
Agravo Interno, portanto, fora das hipóteses previstas no art. 124, inciso I do
RISTM.
Cumpre ressaltar, ainda, que caso a intenção da Defesa seja combater a divergência
e os Embargos tenham sido opostos em face do Acórdão da Apelação, o recurso se
mostra claramente intempestivo, tendo decorrido quase 1 (um) ano do término do
respectivo prazo recursal.
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos legais, na forma do art. 124, inciso I,
do RISTM e, ainda, em razão de sua intempestividade, quanto ao combate da
divergência nele suscitada é que não admito o Recurso oposto pela Defesa de
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, nos termos do art. 126 do RISTM.”.
Alegou a Defesa ter ocorrido uma sequência de erros desde o
julgamento da Apelação. Aduziu não se encontrar nos autos o Relatório de Análise,
sendo essa a razão para a oposição anterior de Embargos Declaratórios. Asseverou
que os Embargos foram admitidos pelo Ministro Relator, mas a eles negado
seguimento, sendo, ainda, considerados protelatórios, o que significa que o mérito
dele não poderia ser apreciado, mas que, em seu entendimento, não é o que se extrai
da decisão que os refutou. Asseverou que o Acórdão que julgou o Agravo Interno em
Embargos de Declaração manteve inalterada a decisão monocrática, no entanto
apreciou as omissões e as contradições suscitadas pela Defesa, constituindo
verdadeiro erro material.
Quanto à Decisão ora objurgada, em que a Relatora não admitiu os
Embargos Infringentes e de Nulidade, sustentou que o prazo de cinco dias para a
interposição do recurso deve considerar, segundo seu raciocínio, a versão final do
Acórdão e não a sua primeira redação. Ou seja, o prazo só iniciaria após eventuais
manifestações das Defesas, quando então começaria a contar o prazo para a oposição
dos embargos de divergência e de nulidade.
Aludiu, ainda, in litteris:
“Outro entendimento não deve prosperar, pois perfeitamente possível que a defesa
de um dos réus interponha embargos infringentes e de nulidade dentro do prazo de
cinco dias e a defesa de outro réu interponha embargos de declaração, dentro do
mesmo prazo. Posteriormente, os embargos declaratórios podem ser julgados
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedentes e a nova redação do acórdão, como esclarecimento e a retificação das
omissões e contradições do acórdão original, podem acarretar modificação
suficiente para prejudicar a eficácia dos embargos infringentes da outra defesa, que
se reportou à versão original. Assim, é cristalino que os embargos infringentes só
fazem sentido quando o acórdão atacado está, seguramente, em sua forma
definitiva, o que somente ocorre depois de esgotados todos os recursos anteriores.”.
Aduziu que, por tal razão, os Embargos Infringentes e de Nulidade
devem ser admitidos/conhecidos, apreciados e julgados, uma vez que opostos
tempestivamente.
Alfim, requereu o deferimento de sustentação oral, nos termos do art.
7º, § 2º, alínea “b”, do Estatuto da Advocacia, com a nova redação dada pela Lei
14.365/22, intimando-se da data de julgamento para fins de comparecimento e de
levantamento de questões de ordem a serem apreciadas.
Nesta instância, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto
Coutinho, em Parecer (evento 9), manifestou-se pela rejeição do presente Agravo.
O processo foi incluído na Pauta de julgamento virtual do dia
11/9/2023 (Evento 14, PAUTAJULG1). Nessa data, a Defesa requereu fosse deferido
o pedido de sustentação oral presencial ou por videoconferência, retirando-se o feito
da pauta virtual, uma vez que a sua intimação se deu em data posterior à data do
início da sessão virtual.
Em Despacho de 11/9/2023, foi indeferido, pela Relatora, o pedido de
retirada do processo de pauta para analisar os demais pedidos em momento posterior
(Evento 25, DESP1) e, em 13/9/2023, foi rejeitado o pedido de conversão da sessão
virtual para a presencial ou por videoconferência (Evento 33, DESPADEC1).
Na mesma data, o Ministro-Presidente deferiu o pedido de sustentação
oral, na modalidade de sessão virtual (Evento 35, DESP1).
É o Relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido. Todavia, no mérito, não comporta acolhimento.
Ao ser designado para relatar o presente Acórdão, sirvo-me dos
argumentos apresentados pela eminente Ministra Relatora originária, Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na parte em que a Decisão foi
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acolhida por unanimidade pelo Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada no
período de 13 a 16 de novembro de 2023, cujo teor reproduzo, in verbis:
“Inicialmente, ressalte-se que o único argumento relacionado ao Decisum
combatido e que não diz respeito a questões outras, objeto de recursos cuja análise
meritória ou de admissibilidade já restou ultrapassada, se refere ao fato de a Defesa
entender que o prazo de cinco dias para a interposição do recurso deve considerar
a versão final do Acórdão e não a sua primeira redação, devendo, assim, só iniciar
após eventuais manifestações das Defesas, quando então começaria a contar o
prazo para a oposição dos embargos de divergência e de nulidade.
Portanto, a análise recursal deve se limitar a tal questão, descabendo qualquer
análise acerca das alegações da Defesa no que diz respeito aos seguintes
argumentos, in litteris, porque não abarcados pela temática que pode ser combatida
em sede de agravo interno:
‘2) Como já dito alhures, os referidos embargos declaratórios não foram
conhecidos, tendo sido lhes negado seguimento, e foram considerados
protelatórios.
Ora, Excelências, se um recurso não é conhecido, significa que a matéria e o
mérito nele contidos não são sequer apreciados pelo julgador. No entanto,
não foi o que ocorreu, bastando se verificar o seguinte trecho da referida
decisão monocrática:
‘Admitidos os Embargos de Declaração, foi aberta vista dos autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 131 do RISTM
(evento 5).
Em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, a PGJM manifestou-se pelo conhecimento dos
vertentes Embargos de Declaração e, no mérito, por sua rejeição, com a
manutenção integral do Acórdão vergastado. (evento 9).’
De plano, verifica-se que os embargos foram ADMITIDOS pelo nobre
Ministro Relator, ou seja, foram CONHECIDOS. Na mesma esteira,
manifestou-se a PGJM pelo CONHECIMENTO dos embargos em questão.’
E, ainda, que:
‘3) O acórdão que julgou o agravo interno em embargos de declaração
manteve inalterada a decisão monocrática que negou seguimento aos
embargos de declaração, considerando manifestamente incabíveis, e
declarou-os protelatórios.
No entanto, o próprio acórdão em questão apreciou as omissões e
contradições suscitadas pela defesa (...)'
Dessa forma, ao manter inalterada a decisão monocrática, tal fato constitui-
se em verdadeiro erro material do acórdão, uma vez que o próprio acórdão
efetivamente apreciou as alegações de contradições e obscuridades
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suscitadas pela defesa.’
Com relação ao mérito recursal propriamente dito, cediço que:
‘A possibilidade de recorrer contra uma decisão adversa representa, para a
parte, verdadeiro ônus. Afinal, diante de uma situação de sucumbência, a
parte não está obrigada a recorrer, na medida em que o recurso tem como
característica fundamental a voluntariedade. Não obstante, a despeito de não
estar obrigada a recorrer, a parte tem consciência de que, não o fazendo,
suportará as consequências desfavoráveis da decisão emergente. Daí se dizer
que, quanto à sua interposição, os recursos configuram um ônus
processual.’
1
No presente caso, consoante decisão da lavra desta Relatora, prolatada em
20/5/2023:
‘o Embargante ingressou com Embargos de Declaração contra o Acórdão
proferido em sede de Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000, aos quais foi
negado seguimento por serem manifestamente incabíveis, sendo, ainda,
declarados protelatórios na forma do art. 132 do RISTM.
Em face da Decisão, a Defesa interpôs Agravo Interno, que não foi acolhido
(Evento 39 do processo nº 7000749-36.2022.7.00.0000).
A despeito de ter ofertado os dois recursos, não ingressou com Embargos
Infringentes, cujo prazo de interposição findou em 6/6/2022, resolvendo fazê-
lo apenas em 25/4/2023, quando intimado da Decisão unânime, proferida em
sede de Agravo Interno, portanto, fora das hipóteses previstas no art. 124,
inciso I, do RISTM.’.
Em sede de Agravo Interno ora interposto, sustenta a Defesa que o prazo de cinco
dias para a interposição do recurso só inicia após eventuais manifestações das
Defesas, quando então começará a contar o lapso temporal para a oposição dos
embargos de divergência e de nulidade, argumento inadmissível e que não pode
prosperar.
Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte Superior Militar:
‘EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
INADMISSÃO
DE
SEGUIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE POR
INTEMPESTIVIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRAZO
LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As normas regimentais sobre o
Agravo Interno visam viabilizar a possibilidade de as partes debaterem o
mérito da decisão monocrática agravada, de forma a trazer certa segurança
jurídica em relação à expectativa de que realmente será produzida a decisão
colegiada prevista. 2. A ausência de manifestação complementar da Defesa
não inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que as razões dos
embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a
decisão. 3. Quando há a intimação da Parte do inteiro teor de uma Decisão,
essa intimação ocorre de forma genérica, para todos os fins, e não para um
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recurso específico. Cabe à Parte decidir qual recurso irá interpor e não ao
órgão julgador supor qual seria esse recurso. 4. A Parte interessada deve, se
entender por bem, escolher qual o Recurso que pretende interpor e atentar-
se para o respectivo prazo, conforme a legislação pertinente. 5. Os
Embargos Infringentes ou de Declaração devem ser oferecidos dentro do
prazo de 5 (cinco) dias (art. 540 do CPPM). 6. Verifica-se a manifesta
intempestividade dos embargos infringentes, opostos após decorrido o prazo
legal previsto para apresentação do referido Recurso para a Defesa. 7.
Negado provimento por unanimidade’.
(AGRAVO INTERNO N.º 7000173-77.2021.7.00.0000 Relator: JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Autuação: 09/03/2021. Data de Julgamento:
11/11/2021. Data de Publicação: 04/02/2022). (Grifo nosso).
Quanto ao argumento defensivo de que o início do prazo recursal deve considerar a
versão final do mesmo Acórdão, em face do qual se interpôs recursos outros,
aguardando-se eventuais manifestações das Defesas, melhor sorte não lhe assiste.
Cediço que a possibilidade de suspensão do prazo para a interposição dos
embargos infringentes somente seria possível se os embargos de declaração não
fossem considerados protelatórios. Única hipótese de se aguardar a modificação do
julgado.
No presente feito, em que não foram apresentadas quaisquer omissões,
obscuridades ou contradições pela Defesa, deveria esta ter interposto de pronto o
recurso apropriado em face de suposta divergência de entendimentos, não havendo
que falar em espera por manifestação de outras partes interessadas.
Ora, caso se entenda dever-se aguardar a apreciação dos recursos interpostos pelas
Defesas das outras partes processuais, a que deixou de recorrer somente poderá
oferecer recurso contra o novo resultado, que poderá ser-lhe mais prejudicial e que
não poderá ser modificado porque já transitado em julgado para as demais que, ao
contrário dela, foram diligentes e recorreram no prazo legalmente previsto.
Ao revés do que sustenta o agravante, todos os recursos devem ser interpostos no
mesmo momento e no mesmo momento analisados, não podendo a parte esperar a
sorte do julgamento dos que foram ofertados pelas demais ou o novo entendimento,
para só então ingressar com o seu, salvo no caso dos embargos declaratórios,
quando poderá ser suspenso o prazo para a oposição de novo recurso.
Nesse conspecto, o art. 1.024, § 4º, do CPC prevê, ainda, que:
Art. 1.024. [...]
[...]
§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação
da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso
contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas
razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se do princípio da complementariedade dos recursos, o qual permite que haja
a integração do recurso anteriormente interposto, sempre que houver a modificação
superveniente da decisão recorrida, tanto em casos em que for constatado erro
material, como em razão de provimento de outro recurso.
Portanto, a Lei traz dispositivos que garantem a apreciação do recurso nos novos
termos da Decisão modificada, não havendo que falar em esperar novo julgamento
para ofertar o recurso contra irresignação já existente, como no presente caso,
quando a divergência de entendimento surgiu no Acórdão contra o qual apenas se
opôs Embargos de Declaração protelatórios.”
No tocante ao ponto motivador da decisão que ensejou o presente
Agravo Interno, esta Corte tem se posicionado no sentido de afastar a alegada
nulidade por suposta violação do rito previsto nos arts. 432 a 436, consubstanciado
na dispensa da sessão de julgamento e das respectivas sustentações orais pelas
partes.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433
2 do CPPM, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
3, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) –
LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA
EM
FACE
DA
AUSÊNCIA
DE
OPORTUNIDADE
PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-
2014 PUBLIC 30-10-2014). (Sem grifos no original).
Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas
em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se
pronunciou a Suprema Corte nos termos do julgado in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora
o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017). (Sem grifos no original).
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se acolhe a arguição de nulidade processual apresentada pela
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
Relatora originária deste feito, e, por conseguinte, não se concede o Habeas Corpus
de ofício proposto pela nominada magistrada para renovação do ato processual.
Diante do exposto, conheço e rejeito o presente Agravo Interno, para
confirmar, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Decisum hostilizado; e não
concedo a ordem de Habeas Corpus, proposta de ofício pela Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), para declarar a
nulidade dos atos processuais a partir da fase do Art. 433 do CPPM por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357504v6 e
do código CRC 81deef35.
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 14/12/2023, às 10:18:21
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. 1ª ed. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Impetus,
2013. pg. 1649.
2. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
3. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
7000487-52.2023.7.00.0000
40001357504 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO Nº 7000487-52.2023.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa em favor de
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, em face de Decisão que negou
seguimento aos Embargos Infringentes nº 7000371-46.2023.7.00.0000/DF, também
opostos pela Defesa contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
700022-48.2020.7.00.0000, julgada em 12/4/2022, que, por maioria de votos,
rejeitou a terceira preliminar defensiva de competência do Conselho Permanente de
Justiça, do Princípio da Identidade Física do Juiz, do direito de apresentação das
provas em Plenário e do pedido para novo interrogatório do réu.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido. Todavia, no mérito, não comporta provimento.
Inicialmente, ressalte-se que o único argumento relacionado ao
Decisum combatido e que não diz respeito a questões outras, objeto de recursos cuja
análise meritória ou de admissibilidade já restou ultrapassada, se refere ao fato de a
Defesa entender que o prazo de cinco dias para a interposição do recurso deve
considerar a versão final do Acórdão e não a sua primeira redação, devendo, assim,
só iniciar após eventuais manifestações das Defesas, quando então começaria a
contar o prazo para a oposição dos embargos de divergência e de nulidade.
Portanto, a análise recursal deve se limitar a tal questão, descabendo
qualquer análise acerca das alegações da Defesa no que diz respeito aos seguintes
argumentos, in litteris, porque não abarcados pela temática que pode ser combatida
em sede de agravo interno:
“2) Como já dito alhures, os referidos embargos declaratórios não
foram conhecidos, tendo sido lhes negado seguimento, e foram
considerados protelatórios.
Ora, Excelências, se um recurso não é conhecido, significa que a
matéria e o mérito nele contidos não são sequer apreciados pelo
julgador. No entanto, não foi o que ocorreu, bastando se verificar o
seguinte trecho da referida decisão monocrática:
7000487-52.2023.7.00.0000
40001356945 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Admitidos os Embargos de Declaração, foi aberta vista dos autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 131 do
RISTM (evento 5).
Em Impugnação da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr.
ROBERTO
COUTINHO,
a
PGJM
manifestou-se
pelo
conhecimento dos vertentes Embargos de Declaração e, no mérito, por
sua rejeição, com a manutenção integral do Acórdão vergastado.
(evento 9).”
De plano, verifica-se que os embargos foram ADMITIDOS pelo nobre
Ministro Relator, ou seja, foram CONHECIDOS. Na mesma esteira,
manifestou-se a PGJM pelo CONHECIMENTO dos embargos em
questão.”
E, ainda, que:
“3) O acórdão que julgou o agravo interno em embargos de
declaração manteve inalterada a decisão monocrática que negou
seguimento
aos
embargos
de
declaração,
considerando
manifestamente incabíveis, e declarou-os protelatórios.
No entanto, o próprio acórdão em questão apreciou as omissões e
contradições suscitadas pela defesa (...)
Dessa forma, ao manter inalterada a decisão monocrática, tal fato
constitui-se em verdadeiro erro material do acórdão, uma vez que o
próprio acórdão efetivamente apreciou as alegações de contradições e
obscuridades suscitadas pela defesa.”
Com relação ao mérito recursal propriamente dito, cediço que:
“A possibilidade de recorrer contra uma decisão adversa representa,
para a parte, verdadeiro ônus. Afinal, diante de uma situação de
sucumbência, a parte não está obrigada a recorrer, na medida em que
o recurso tem como característica fundamental a voluntariedade. Não
obstante, a despeito de não estar obrigada a recorrer, a parte tem
consciência de que, não o fazendo, suportará as consequências
desfavoráveis da decisão emergente. Daí se dizer que, quanto à sua
interposição, os recursos configuram um ônus processual.”
1
No presente caso, consoante decisão da lavra dessa Relatora, prolatada
em 20/5/2023:
7000487-52.2023.7.00.0000
40001356945 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“o Embargante ingressou com Embargos de Declaração contra o
Acórdão
proferido
em
sede
de
Apelação
nº
7000022-
48.2020.7.00.0000, aos quais foi negado seguimento por serem
manifestamente incabíveis, sendo, ainda, declarados protelatórios na
forma do art. 132 do RISTM.
Em face da Decisão, a Defesa interpôs Agravo Interno, que não foi
acolhido (Evento 39 do processo nº 7000749-36.2022.7.00.0000).
A despeito de ter ofertado os dois recursos, não ingressou com
Embargos Infringentes, cujo prazo de interposição findou em 6/6/2022,
resolvendo fazê-lo apenas em 25/4/2023, quando intimado da Decisão
unânime, proferida em sede de Agravo Interno, portanto, fora das
hipóteses previstas no art. 124, inciso I, do RISTM.”.
Em sede de Agravo Interno ora interposto, sustenta a Defesa que o
prazo de cinco dias para a interposição do recurso só inicia após eventuais
manifestações das Defesas, quando então começará a contar o lapso temporal para a
oposição dos embargos de divergência e de nulidade, argumento inadmissível e que
não pode prosperar.
Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte Superior Militar:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INADMISSÃO DE
SEGUIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
POR INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As normas regimentais
sobre o Agravo Interno visam viabilizar a possibilidade de as partes
debaterem o mérito da decisão monocrática agravada, de forma a
trazer certa segurança jurídica em relação à expectativa de que
realmente será produzida a decisão colegiada prevista. 2. A ausência
de manifestação complementar da Defesa não inviabiliza o
conhecimento do recurso, uma vez que as razões dos embargos já
propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão. 3.
Quando há a intimação da Parte do inteiro teor de uma Decisão, essa
intimação ocorre de forma genérica, para todos os fins, e não para um
recurso específico. Cabe à Parte decidir qual recurso irá interpor e
não ao órgão julgador supor qual seria esse recurso. 4. A Parte
interessada deve, se entender por bem, escolher qual o Recurso que
pretende interpor e atentar-se para o respectivo prazo, conforme a
legislação pertinente. 5. Os Embargos Infringentes ou de Declaração
devem ser oferecidos dentro do prazo de 5 (cinco) dias (art. 540 do
CPPM). 6. Verifica-se a manifesta intempestividade dos embargos
7000487-52.2023.7.00.0000
40001356945 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infringentes, opostos após decorrido o prazo legal previsto para
apresentação do referido Recurso para a Defesa. 7. Negado
provimento por unanimidade. (Grifo nosso)
(AGRAVO INTERNO N.º 7000173-77.2021.7.00.0000 Relator(a):
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Autuação: 09/03/2021. Data de
Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 04/02/2022)”.
Quanto ao argumento defensivo de que o início do prazo recursal deve
considerar a versão final do mesmo Acórdão, em face do qual se interpôs recursos
outros, aguardando-se eventuais manifestações das Defesas, melhor sorte não lhe
assiste.
Cediço que a possibilidade de suspensão do prazo para a interposição
dos embargos infringentes somente seria possível se os embargos de declaração não
fossem considerados protelatórios. Única hipótese de se aguardar a modificação do
julgado.
No presente feito, em que não foram apresentadas quaisquer omissões,
obscuridades ou contradições pela Defesa, deveria esta ter interposto de pronto o
recurso apropriado em face de suposta divergência de entendimentos, não havendo
que falar em espera por manifestação de outras partes interessadas.
Ora, caso se entenda dever-se aguardar a apreciação dos recursos
interpostos pelas Defesas das outras partes processuais, a que deixou de recorrer
somente poderá oferecer recurso contra o novo resultado, que poderá ser-lhe mais
prejudicial e que não poderá ser modificado porque já transitado em julgado para as
demais que, ao contrário dela, foram diligentes e recorreram no prazo legalmente
previsto.
Ao revés do que sustenta o agravante, todos os recursos devem ser
interpostos no mesmo momento e no mesmo momento analisados, não podendo a
parte esperar a sorte do julgamento dos que foram ofertados pelas demais ou o novo
entendimento, para só então ingressar com o seu, salvo no caso dos embargos
declaratórios, quando poderá ser suspenso o prazo para a oposição de novo
recurso.
Nesse conspecto, o art. 1.024, § 4º, do CPC prevê, ainda, que:
“Art. 1.024. [...]
[...]
7000487-52.2023.7.00.0000
40001356945 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique
modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver
interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de
complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da
modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da
decisão dos embargos de declaração.”.
Trata-se do princípio da complementariedade dos recursos, o qual
permite que haja a integração do recurso anteriormente interposto, sempre que
houver a modificação superveniente da decisão recorrida, tanto em casos em que for
constatado erro material, como em razão de provimento de outro recurso.
Portanto, a Lei traz dispositivos que garantem a apreciação do recurso
nos novos termos da Decisão modificada, não havendo que falar em esperar novo
julgamento para ofertar o recurso contra irresignação já existente, como no presente
caso, quando a divergência de entendimento surgiu no Acórdão contra o qual apenas
se opôs Embargos de Declaração protelatórios.
Por fim, acerca da temática abarcada pela controvérsia trazida pelo
ora agravante em sede de infringentes, tenho me pronunciado no sentido de que o
acontecimento da Sessão de Julgamento com a apresentação das alegações orais,
conforme preconiza o art. 433 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tem a
finalidade de conceder às partes a oportunidade para se manifestarem acerca das
alegações escritas, além de abordar outros elementos julgados pertinentes à
fundamentação da tese apresentada, correspondendo, na ocasião, para que possam
dispor de elementos e argumentos processuais à formação da convicção do
magistrado, que a seguir julgará o réu.
Há de se destacar que a Lei nº 13.774/2018, ao alterar a organização da
Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1992), não trouxe mudanças a respeito do
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar ao ponto do rito
procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar ser alcançado
pela modificação legislativa, de forma que prescrevesse expressamente a dispensa
das alegações orais estabelecidas pelo art. 433 do CPPM, quando se tratar de réu
civil.
Desta forma, a Decisão do Magistrado de primeiro grau, ao dispensar o
tramite insculpido no art. 433 do CPPM, além de desvirtuar o rito procedimental
previsto por lei, impediu que tanto a Defesa como a Acusação formulassem
requerimento em sede das sustentações orais, afetando, portanto, princípios
fundamentais de um estado democrático de direito irradiados nos postulados do
contraditório e da ampla defesa especificados no art. 5º, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal:
7000487-52.2023.7.00.0000
40001356945 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes (...).
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à Defesa como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor Távora e de
Rosmar Rodrigues
2:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução
penal deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação.”
7000487-52.2023.7.00.0000
40001356945 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
3 leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se
deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. (...) Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a
qualidade do resultado da prestação jurisdicional (...).".
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões proferidas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, causou
flagrante prejuízo ao agravante, eis que não houve alteração legislativa restringindo
tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Para além, não persiste o argumento com base no princípio jurídico da
pas de nullité sans grief, de que a supressão da sustentação oral não causou prejuízo
à Defesa.
Não se sustenta porque o contraditório tem desdobramento tanto em
dimensão formal como material. O sentido formal é garantia fundamental
instrumentalizada por lei que consiste na possibilidade de poder rebater as alegações
de parte adversa, devendo ser disponibilizada à parte tal oportunidade, sob pena de
nulidade. Já a vertente material é traduzida como:
7000487-52.2023.7.00.0000
40001356945 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"O direito de participação na construção do provimento, sob a forma
de uma garantia processual de influência e não surpresa para a
formação das decisões3" (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 136).
Sob este enfoque, percebe-se que a não realização da sustentação oral
infringiu os sentidos formal e material que norteiam o contraditório.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno, para confirmar o Decisum hostilizado por seus próprios e jurídicos
fundamentos. E, por fim, concedi ordem de habeas corpus, de ofício, para que
fossem declarados nulos os atos processuais a partir da fase do art. 433 do CPPM,
por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356945v3 e
do código CRC c4229f89.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/11/2023, às 9:17:16
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. 1ª ed. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Impetus,
2013. pg. 1649.
2. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
3. NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2016, p. 262.
7000487-52.2023.7.00.0000
40001356945 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR